Tribunal: TJBA
Processo: 8066773-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066773-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros Advogado(s): CASSIO MENDES PAZ, FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral do STF, e inadmitiu as matérias remanescentes com base no art. 1.030, V, do CPC. 2. Os agravantes invocam distinguishing ao argumento de que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão total quanto à tese de legitimação extraordinária sindical (art. 8.º, III, da CF), sustentando, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 282/STF pelo reconhecimento de prequestionamento ficto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido observou o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, de modo a justificar a correta aplicação do Tema 339/STF e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido examinou fundamentadamente as questões essenciais da controvérsia — ilegitimidade ativa e impossibilidade de cumulação de execuções por ausência de identidade de partes (art. 780, CPC) —, satisfazendo o dever de fundamentação nos termos do Tema 339/STF. 5. Inexiste distinção a justificar o agastamento do precedente, porquanto o caso amolda-se ao paradigma segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação ou prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”, e V, art. 931 e art. 937. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º 8066773-36.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA. e TRANSPORTES COLETIVO LAPA LTDA. e como Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça